Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. TESE DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. ART. 33, § 2o, DO CP.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância; (ii) caso superada a primeira questão, analisar a regularidade do regime inicial fixado em relação à apelante, para início do cumprimento da pena corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
4. Demostrada a periculosidade social da ação e a reprovabilidade da conduta, além da expressividade da lesão jurídica, afasta-se o princípio da bagatela.
5. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV, 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; STJ. AgRg no REsp 1623610/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 05.12.2016; TJDFT, Acórdão 1848769, 07046638020228070010, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 30/4/2024; TJDFT, Acórdão 1426709, 07027430820218070010, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022; TJDFT, Acórdão 1667866, 07032924520218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023.